Tribunal: STF
Processo: RE 98385
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
-DISSIDIO COLETIVO.
-ESTA CORTE, NO CONCERNENTE A ADICIONAL SUPERIOR A 20% PARA HORAS
EXTRAS, INCLUSIVE AS EXCEDENTES DE DUAS DIARIAS, TEM JULGADO
CONSTITUCIONAL CLÁUSULA QUE O ESTABELECE, COMO AINDA RECENTEMENTE
OCORREU NO RE 94.496.
-VIOLAM, POREM, O DISPOSTO NO ARTIGO 142, PARAGRAFO 1., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL AS CLAUSULAS DE ESTABILIDADE PARA EMPREGADO
ACIDENTADO E DE FIXAÇÃO DE QUADROS DE AVISO DE SINDICATO NO LOCAL DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.